Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-05.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS – JUROS DE MORA – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – Pretensão inicial de afastamento da aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009, que instituiu índice superior ao padrão da taxa SELIC no parcelamento – Possibilidade – A confissão de dívida, que decorre da adesão a programa de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no tocante a aspectos jurídicos

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS – JUROS DE MORA – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – Pretensão inicial de afastamento da aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009, que instituiu índice superior ao padrão da taxa SELIC no parcelamento – Possibilidade – A confissão de dívida, que decorre da adesão a programa de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária – Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia – Matéria já decidida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, em conformidade com entendimento do E. STF (RE no 183.907-4/SP) – Honorários recursais fixados – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000372-05.2017.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MINERAÇÃO
ITAPEVA LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1000372-05.2017.8.26.0270
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Mineração Itapeva Ltda
Comarca: Itapeva
Voto no 16.811
APELAÇÃO TRIBUTÁRIO ICMS JUROS DE
MORA

PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO Pretensão inicial de afastamento da
aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009, que instituiu
índice superior ao padrão da taxa SELIC no parcelamento
Possibilidade A confissão de dívida, que decorre da
adesão a programa de parcelamento, não impossibilita o
controle judicial no tocante a aspectos jurídicos da
obrigação tributária Entendimento consolidado pelo STJ
em julgamento de recurso representativo de controvérsia
Matéria já decidida pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000,
em
conformidade
com
entendimento do E. STF (RE no 183.907-4/SP)

Honorários recursais fixados Sentença mantida Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de
São Paulo em face da r. sentença de fls. 114/137 que, nos autos de ação
de anulatória de indébito1, objetivando o recálculo do débito fiscal
limitando os juros à Taxa SELIC sobre o débito de ICMS inscrito na
Certidão de Dívida Ativa n° 1.226.709.210, julgou procedentes o
pedido, para “a afastar a aplicação da taxa de juros prevista no artigo
96, § 1.o, da Lei Estadual 6.374/89, com redação dada pela Lei
Estadual 13.918/2009 e, em consequência, DETERMINO que a
requerida expeça nova certidão com observância do limite da taxa
SELIC, devendo ser cancelado o protesto referente a CDA no
1.226.709.210, vencimento em 13.02.2017, no valor de R$ 102.954,87,
1 Valor da causa em 13/02/2017: R$ 102.954,87

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
indicado à f. 30. Fica consignada a autorização de ulterior
compensação de eventuais valores pagos mediante o Programa
Especial de Parcelamento.” (fl. 144)
Considerando a sucumbência da requerida, condenou a
Fazenda Estadual ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
Pugna a Fazenda Estadual pela reforma do julgado,
sustentando, em síntese, que a adesão ao programa de parcelamento
representa renúncia ao direito de discutir o crédito tributário. Alega,
ainda, que não há qualquer irregularidade, ilegalidade ou
inconstitucionalidade na cobrança dos juros nos termos da Lei no
13.918/09.
Recurso recebido, processado e respondido. (fls. 186/196)
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de
limitação da taxa de juros fixada acima da taxa SELIC, nos termos da
Lei no 13.918/09, em acordo de pagamento sob parcelamento (PEP)
para quitar o débito fiscal celebrado entre a empresa devedora e o
Estado.
Pelo que se depreende dos autos, no acordo entabulado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
entre as partes, restou fixada a sistemática de atualização de créditos da
Lei no 13.918/09, que autorizaria o Secretário da Fazenda a fixar taxas
de juros de aproximadamente 0,1% ao dia, de modo que os débitos de
ICMS têm sofrido reajuste da ordem de 3% ao mês, quase quatro vezes
superior à taxa SELIC.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI no 442, aclarou que os Estados-membros têm competência para
legislar sobre índices de correção monetária, desde que tais índices não
sejam fixados em patamares superiores aos fixados pela União.
Assim, embora haja competência concorrente entre a União
e os Estados-membros em legislar sobre matéria de direito tributário e
financeiro, nos termos do artigo 24, I, da Constituição Federal,
pacificou-se o entendimento que os índices de correção monetária
criados por leis estaduais não podem superar o índice da taxa
SELIC, que é federal.
Ao analisar a matéria, o C. Órgão Especial desta Corte, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, de relatoria do Des. Paulo Dimas
Mascaretti, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de
imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança
dos tributos federais, no caso, a Taxa Selic:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de composição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União, dos
Estados e do DF §§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais
a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros não
podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no
183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao estabelecer
normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de
modo diverso” Lei voltada à regulamentação de modo
diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que,
destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa
SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União a partir da edição da Lei no
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia
que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade,
a caracterizar
abuso
de
natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442 Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade
da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna
(art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da arguição.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
Rel.
Des.
Paulo
Dimas
Mascaretti, j. 27/02/2013).
Assim, a Lei Estadual Paulista deveria adotar fator de
correção e/ou taxas de juros iguais ou inferiores aos utilizados pela
União, o que efetivamente não ocorreu durante a vigência do
dispositivo legal ora em comento (Lei 13.918/09).
Posteriormente, inclusive, o artigo 96 da Lei Estadual no
6374/89 teve sua redação novamente alterada, desta vez pela Lei no
16.497/17 que, a partir de sua vigência, atrelou os juros de mora à taxa
SELIC:
Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada
nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de
mora, que incidem:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente;
2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido
qualquer período de tempo inferior a um mês;
§ 2o - Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da
taxa prevista no item 1 do § 1o, o Poder Executivo adotará
outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no
mercado financeiro.
§ 3o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do
pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 4o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento
dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
um momento.
§ 5o - A Secretaria da Fazenda divulgará, mensalmente, a
taxa a que se refere este artigo.
(Artigo 96 com redação dada pela Lei no 16.497, de
18/07/2017, entrando em vigor na data da publicação de
sua regulamentação.)
Por estes motivos, notadamente diante do julgamento de
mérito do RE no 1.133.027/SP, onde restou entendido que a confissão
de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária
quanto aos aspectos jurídicos, entendo que é abusiva a autuação
estatal no que tange ao seu critério de incidência dos juros por
utilizar a Lei no 13.918/09.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIMENTO
PARA AFASTAR-SE A COBRANÇA DA TAXA DE
JUROS
(QUE
ENGLOBA
TAMBÉM
CORREÇÃO
MONETÁRIA) PREVISTA NA LEI ESTADUAL No
13.918/09, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO
96, DA LEI ESTADUAL No 6.374/89 ÍNDICE QUE
SUPERA O PADRÃO DA TAXA SELIC, EM AFRONTA
AOS ARTIGOS 24, I E §§1o AO 4o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
OFENSA
TAMBÉM
AO
PATAMAR
ESTABELECIDO NO ARTIGO 161, §1o, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL EM
QUESTÃO JÁ DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTA
CORTE
RECURSO
PROVIDO
PARA
DETERMINAR-SE A OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC
NA ESPÉCIE, SUSPENDENDO-SE A EXECUÇÃO.
(Ag. Inst: 2044230-74.2015.8.26.0000 Relator(a): Ferraz de
Arruda; Comarca: Santos; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 27/05/2015; Data de
registro: 03/06/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
Autora
que
imputa
inconstitucional a aplicação de juros moratórios com base na
Lei Estadual no 13.918/09, considerando, por outro lado, a
legalidade da taxa SELIC. Cabimento Decisões do STJ
(REsp no 1.111.189-SP) como do E. Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000) são
uníssonas em considerar a aplicação da taxa SELIC. Embora
seja possível a restituição dos casos concretos em que os
juros restaram incidentes de forma equivocada, não é
possível conceder à autora uma espécie de "salvo conduto"
para os demais lançamento futuros e incertos - Procedência
parcial da ação decretada pelo Colegiado Recurso da autora
provido em parte.
(Apelação no 0004368-73.2012.8.26.0053, Rel. Rebouças de
Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 07/08/2013).
Portanto, a taxa de juros, absorvida a correção
monetária, deve se limitar à realizada na cobrança dos tributos
federais, sendo vedado ultrapassar os índices praticados pela União.
Nesta ordem de ideias, afastada a incidência da taxa de
juros fixados pela Lei Estadual no 13.918/09, deve ser aplicada a não
excedente àquela cobrada nos tributos federais, ou seja, taxa SELIC.
Assim, de rigor o improvimento do recurso, mantendo a
sentença tal como lançada.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a sentença tal como lançada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
MAURICIO FIORITO
Relator